Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Confederação Nacional de Serviços – CNS formula pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae.



    Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) a decisão a ser proferida no feito, submetido à sistemática da repercussão geral, refletirá diretamente nos interesses da categoria econômica das empresas vinculadas à entidade;



    (ii) constitui-se entidade sindical, de âmbito nacional, representante dos direitos e interesses das empresas do setor de serviços vinculadas às Federações a ela filiadas (...);



     



    (iii) representa cerca de 70 (setenta) Sindicatos patronais, os quais, por sua vez, representam mais de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) empresas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    O amicus curiae, enquanto terceiro que ingressa no processo, fornece ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Sua influência pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso do amigo da corte pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    3. Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae.



    Na linha do art. 138, § 2º, CPC, faculto a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Por fim, os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental n. 53/2020, das Resoluções STF n. 669/2020 e n. 672/2020, bem como do art. 131, § 5º do RISTF, que assim dispõe:



     Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.



    4. À Secretaria Judiciária para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator